Tribunal: STF
Processo: RE 448463
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
seDECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de isenção de taxa de concurso público, considerada a Lei estadual nº 2.778/89. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, 37, incisos I e II, e 150, inciso II e § 6º, da Constituição Federal. Entende contrariado o princípio da isonomia. Aludindo aos servidores públicos, afirma ocasionar benefício indevido a isenção questionada. Discorre sobre o princípio da capacidade contributiva. 
    3. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Inicialmente, impõe-se o exame quanto à preliminar de inconstitucionalidade do artigo 6°, da Lei Estadual n° 2.778/89, suscitada pela autoridade coatora.
    Acontece que, não vislumbro condições jurídicas para que tal arguição possa prosperar, uma vez que a norma ínsita no artigo 24, inciso I, da Constituição Federal vigente autoriza os Estados a legislarem sobre direito tributário em competência concorrente com a União e o Distrito Federal, conforme se vê, in verbis:
    [...]
    E nesse anexo II está efetivamente incluída a inscrição em concurso público como fato gerador de cobrança da taxa atinente à atividade desenvolvida pela Administração pública estadual quando realiza certames para provimento de cargos do seu quadro. E os serviços prestados pela Comissão Examinadora constituída para tal efetivação de concurso são obrigatórios, uma vez ser premissa sine qua non a aprovação em concurso para o ingresso no serviço público, conforme disposição constitucional cogente prevista no artigo 37 da Carta Magna.
    [...]
    Do exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade suscitada.
    No que tange ao mérito, o cerne da questão está em admitir-se ou não que o servidor público do Estado de Sergipe, da administração direta e indireta está efetivamente isento do pagamento de taxa de serviço público quando for cobrada com a finalidade de inscrição em concurso público promovido por entidade pública estadual de qualquer dos poderes.
    Ora, a admissão dessa assertiva está evidente na dicção do artigo 6°, inciso III, alínea “d”, da Lei 2.778/89, que diz:
    [...]
    Há nos autos discussão acerca de lei editada pelo Estado e o próprio Estado é quem alega inconstitucionalidade, no intuito de não cumprir a determinação legal de isenção de taxa de inscrição em concurso público.
    Curiosamente a autoridade coatora esforça-se no sentido de transmitir a imagem de que o funcionário público encerra em si mesmo a condição de privilegiado perante a sociedade.
    Esquece-se que a esmagadora maioria dos servidores, em razão da exígua remuneração que percebem, jamais poderiam concorrer a outro cargo público no mesmo Estado, por não ter condições de dispor de parcela de seus vencimentos para proceder à inscrição de concurso que visa o ingresso em outro cargo do mesmo organismo estatal.
    Aponta-se a ilegalidade da isenção pretendida, sob o argumento de que a cobrança da taxa do concurso funda-se em normas jurídicas vigentes e que a negativa de isenção seria legítima.
    Tal pretensão da autoridade coatora, se contrapõe à regra vigente do art. 6°, III, d da Lei Estadual 2778/89, que prevê a isenção e excepciona a obrigatoriedade de pagar a multimencionada taxa os servidores públicos Estaduais, ao que nos parece, o legislador ordinário pretendeu ao conceder o benefício, não o favorecimento de determinado grupo, mas de conferir aquele que já pertence aos quadros do poder Estadual concorrer a novo certame público sem ter que arcar novamente com o dispêndio da taxa de inscrição. 
    O Supremo, no agravo regimental no recurso extraordinário nº 456.722/SE, relatado na Primeira Turma pelo ministro Carlos Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 2006, concluiu pelo caráter local da discussão sobre a isenção concedida pela Lei do Estado de Sergipe nº 2.778/89. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente locais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violação à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    4. Nego seguimento ao extraordinário. 
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator